Tribunal: TJMMG
Processo: 2000121-07.2022.9.13.0000
Classe: Agravo Regimental Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO - INSURGÊNCIA CONTRA INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL - JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PERDA DE OBJETO - PEDIDO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo eproc n. 2000121-07.2022.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000095-91.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 01/12/2022 Publicação: 14/12/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO INTERNO – INSURGÊNCIA CONTRA INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL – JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERDA DE OBJETO – PEDIDO PREJUDICADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante o Estado de Minas Gerais e agravado Márcio Borges Tristão, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em julgar prejudicado o agravo interno, em razão da perda de seu objeto. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Minas Gerais contra a decisão proferida por este relator, no Agravo de Instrumento n. 2000121-07.2022.9.13.0000, de indeferimento do pedido de atribuição de do efeito suspensivo, mediante concessão de tutela recursal. Em suas razões, argumenta que, na decisão proferida pelo juízo primevo, “data venia”, não houve qualquer alusão ao “periculum in mora” que justificasse a liminar, ou seja, não houve a demonstração de risco de lesão que fosse irreversível, no contexto da situação fática exposta na petição inicial. Afirmou que este relator citou, na decisão monocrática combatida, a existência do “fumus bonus iuris” na decisão proferida pelo juízo de piso, atinente à absolvição do agravado na esfera penal, consubstanciado pelo reflexo causado no âmbito administrativo diante de decisão penal negativa de autoria ou inexistência do fato, entretanto não há qualquer menção ao que se poderia considerar como “periculum in mora” no caso dos autos, não tendo sido cumprida a regra do art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), inviabilizando a concessão da tutela pretendida. À síntese, arguiu que não restou considerado/demonstrado o perigo da demora da antecipação da tutela, uma vez que ele não existe. Requereu, ao final, em juízo de retratação, a revogação da decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, levada a julgamento a esta Segunda Câmara, a reforma da decisão agravada e o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. Deixei de abrir vista dos autos ao agravado, considerando haver requerido a inclusão do agravo de instrumento em julgamento em 16 de novembro de 2022. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Preliminarmente, suscito uma questão prejudicial a ser examinada de pronto. Conforme explicitado, o agravante se insurge contra a decisão proferida por este relator, em juízo de admissibilidade, em que indeferi o pedido de efeito suspensivo formulado pelo ora agravado no Agravo de Instrumento n. 2000121-07.2022.9.13.0000. Ocorre que o presente agravo interno, nos exatos termos do art. 269 do Regimento Interno desta Casa, não possui efeito suspensivo, de tal modo que o Agravo de Instrumento referido teve o seu trâmite regular, sendo julgado conjuntamente nesta sessão. Uma vez decidido o mérito do processo principal, qual seja, o agravo de instrumento, entendo que o agravo interno perdeu seu objeto. No mesmo sentido, o egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais já decidiu: EMENTA: AGRAVO INTERNO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL INDEFERIDO PELO RELATOR - ART. 1.019, I, DO CPC - AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. - Julgado o Agravo de Instrumento, torna-se irrelevante a discussão relacionada aos efeitos de seu recebimento, o que ocasiona a perda de objeto do Agravo Interno, em razão da ausência de interesse recursal. - Agravo Interno prejudicado. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.22.096612-1/003, Relator Desembargador Fábio Torres de Sousa, 5ª Câmara Cível, julgamento em 25/11/2022, publicação da súmula em 28/11/2022). EMENTA: AGRAVO INTERNO - PROCESSO CIVIL - DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - AGRAVO INTERNO - RECURSO PREJUDICADO. (TJMG -Agravo Interno Cv 1.0000.22.202695-7/002, Relator Desembargador Carlos Levenhagen, 5ª Câmara Cível, julgamento em 24/11/2022, publicação da súmula em 24/11/2022) Assim, julgo prejudicado o agravo interno, em razão da perda de seu objeto. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de dezembro de 2022. Desembargador Jadir Silva Relator